Tribunal: TJMT
Processo: 1010243-62.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010243-62.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA BATISTA DE SOUZA SANTOS - CPF: 654.721.361-72 (RECORRENTE), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recursos Inominados n.
1010243-62.2021.8.11.0003

Origem: 1o
Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente:
Maria Batista De Souza Santos

Recorrido:
Banco BMG SA

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
30/03/2023

Ordem na pauta: 62

EMENTA

. Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA QUE SE DECLARA NÃO LETRADA – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO CONTRATO – CONTRATO ASSINADO A ROGO PELA FILHA DA CONTRATANTE E SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS – OBSERVÂNCIA DOS TERMOS DO ART. 595 DO CC – CONSUMIDORA QUE NÃO NEGA O RECEBIMENTO DOS VALORES DE SAQUES – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1.

A parte autora, ora recorrente, busca a reforma da sentença em ação indenizatória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender o juízo de origem que restou demonstrada a legalidade na contratação do cartão de crédito consignado objeto dos autos.

2.

A recorrente invoca a não comprovação da contratação, mas reconhece que o contrato foi assinado a rogo por sua filha, mantendo-se inerte quanto aos saques efetuados através do cartão.

3.

Vê-se dos autos que a reclamada trouxe nos ids. 62070887 e 6207088 comprovantes de saques e faturas.

4.

Observa-se que, em nenhum momento, a parte recorrente nega que tenha recebido os valores dos saques feitos com o cartão consignado firmado com o banco recorrido, limitando-se tão somente a defender que desconhece a contratação, enfatizando que não sabe ler e nem escrever.

5.

Oportuno frisar que o banco réu trouxe com sua defesa o contrato firmado em abril de 2018, contendo a impressão digital da parte autora, a assinatura a rogo de Natalina Souza Santos, que é filha da recorrente, acompanhado da assinatura de duas testemunhas, Dayane Sousa Lucas e Marcos Antônio Oliveira, conforme se verifica no id. 62070886, em obediência ao disposto no art. 595 do Código Civil, o qual prevê a necessidade de assinatura a rogo e subscrito por duas testemunhas, quando qualquer das partes não sabe ler, nem escrever.

6.

Além disso, a instituição financeira apresentou os demonstrativos das operações bancárias, cópias dos documentos pessoais da contratante e das testemunhas, declaração de residência e cópias das Transferências Eletrônicas de Valores (TED’s) realizadas para conta bancária de titularidade da consumidora, cujas informações e dados não foram impugnados especificamente pela recorrente.

7.

Assim, denota-se que a recorrente contratou os serviços de empréstimo de dinheiro do recorrido, recebeu os valores correspondentes, e, possivelmente, utilizou os montantes, e, agora, tenta se privar do pagamento das prestações ajustadas, sob a justificativa de que desconhece a contratação.

8.

A esse respeito, colhe-se precedentes desta e. Turma Recursal em situações análogas a presente, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO – BANCO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA PELO BANCO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO E DOCUMENTAÇÃO PESSOAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)

3. A instituição financeira alega que a parte autora solicitou e utilizou-se de empréstimo pessoal consignado em benefício previdenciário, conforme contrato anexo à defesa (ID. 119405983. p. 18), no valor de R$ 8.005,21 (oito mil e cinco reais e vinte e um centavos), a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 217,10 (duzentos e dezessete reais e dez centavos) cada.

4. Do contrato consta a impressão digital da autora, por ser analfabeta, e as assinaturas de duas testemunhas, uma delas filho da autora – Sr. Francisco de Jesus Filho. Acompanha o contrato os documentos pessoais da autora e das testemunhas, comprovante de endereço, detalhamento de crédito do INSS, atestado para analfabetos e autorização para desconto em benefício
. Logo, o contrato preenche os requisitos do art. 595 do CC e comprova que as partes firmaram o negócio jurídico (REsp 1.907.394/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021).

5. Desta feita, diante da ausência de verossimilhança das alegações da reclamante e dos documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes, tenho que as cobranças constituem mero exercício regular de um direito, reconhecido pelo CDC e previsto no contrato firmado.

(...)

(N.U 1000482-60.2019.8.11.0008, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Julgado em 29/09/2022)

9.

Inclusive, esta egrégia Turma já decidiu nesse mesmo sentido em processo sob minha relatoria em situação semelhante à discutida nestes autos, cujo teor da ementa ora transcrevo:

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA QUE SE DECLARA NÃO LETRADA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AOS DADOS CONTIDOS NO EXTRATO DA CONTA – CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO LIMITE ITAÚ PARA SAQUES (
LIS
) - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA CONHECIDO E PROVIDO.

A empresa ré demonstrou suficientemente a regularidade da inscrição de débito em nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe competia.
(N.U 1014974-07.2021.8.11.0002, Julgado em 02/08/2022)

10.

A conclusão a que se chega é que a parte demandada apresentou fato modificativo e impeditivo do direito da parte autora, consistente na comprovação de que esta contratou seus serviços, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II e §1o do CPC e, consequentemente, a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ante a dicção do art. 373, I do CPC.

11.

Havendo provas robustas de que a consumidora contratou e utilizou os serviços oferecidos pela instituição financeira não há falar em nulidade do negócio jurídico.

12.

Pelo exposto,
conheço
do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhes
provimento, mantendo incólumes os termos da sentença recorrida.

13.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC
.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023